Tribunal: TJES
Processo: 5003254-11.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-11.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADY FERREIRA DA FONSECA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que realizou contrato de empréstimo junto à requerida em 04/2021 no valor aproximado de R$16.000,00 a ser pago por desconto em folha no valor de R$362,55. Na data de 01/11/2022, realizou a quitação do contrato com o pagamento da quantia de R$10.034,39. Ocorre que, mesmo com a quitação do contrato, continuou a receber descontos em seu benefício de forma indevida. Busca em juízo a cessação dos descontos e reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a autora não interpôs contrarrazões.

4. O pleito recursal de reforma merece acolhimento, posto que a parte requerida, ora recorrente, comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso II). Em análise as provas juntadas aos autos, a parcela da suposta quitação realizada pelo autor deu-se em referência às parcelas de n.º29 à 84, fato este incontroverso, no entanto, conforme demonstrado em contestação, não houve o pagamento das parcelas de n.º 15 até 28, referente ao período de 07/03/2023 à 07/04/2024. Diante das provas juntadas pelo próprio autor, não é possível a verificação de descontos neste período, de forma que não restou comprovada a quitação integral do débito do empréstimo, razão pela qual, não há em que se falar em danos morais no caso concreto.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)